Tribunal: STF
Processo: AI 345114
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPOSITÁRIO INFIEL. PRISÃO CIVIL.
CONSTITUCIONALIDADE.
1.      Prisão civil de devedor fiduciário que, sem
justificativa, não cumpre ordem judicial para entregar a coisa
ou seu equivalente em dinheiro. Legitimidade. Recebido o
Decreto-lei nº 911/69 pela ordem constitucional vigente, não há
falar que a equiparação do devedor fiduciário ao depositário
infiel ofende a Carta da República. Precedente do Pleno deste
Tribunal.
2.      Legalidade da prisão civil do depositário infiel.
Matéria apreciada pelo Tribunal "a quo", que não afastou a
possibilidade de prisão do devedor, se não cumpridas as
condições por ele impostas para o adimplemento da obrigação.
Não-observância dos fundamentos do acórdão recorrido pelo
recorrente. Conseqüência: não-conhecimento do extraordinário.
        Agravo regimental não provido.